Tribunal: TJDFT
Processo: 0005424-80.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005424-80.2012.8.07.0018 RECORRENTE: KARINA PEREZ ALBANO DE ARATANHA RECORRIDO: MONICA SANCHEZ ALBANO DE ARATANHA, ROGERIO SANCHEZ ALBANO DE ARATANHA, FELIPE PEREZ ALBANO DE ARATANHA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". Precedente do STF (RE no 669.069). 2. Durante a tramitação de processo administrativo, o prazo prescricional fica suspenso, conforme previsão do art. 4o do Decreto 20.910/32. 3. Em se tratando de dívida passiva do Distrito Federal, seja qual for a natureza, a pretensão de recebimento prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 4. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, violação à Lei 9.873/1999, sem no entanto indicar o dispositivo que entende inobservado, argumentando ocorrer, no caso, a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial não merece ser admitido, no que se refere à violação das disposições constantes da Lei 9.873/1999, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006